Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738003-74.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703807-46.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIANA BARROSO COELHO, PRISCILA NUNEZ SCHUNCK DE GODOY AGRAVADO: DEBORA COSTATO BRESCIANINI BARCELLOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que homologa laudo pericial, no prazo de 5 (cinco) dias, pois esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora